Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012700-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (AGRAVANTE), ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (AGRAVADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 01.862.576/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 02.338.285/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 100 DO CPC – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO E DECISÃO NA SEDE DO JUÍZO DE CONCESSÃO DA BENESSE, PARA SÓ DEPOIS, ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO, FICAR ABERTA A VIA RECURSAL

– INTERPOSIÇÃO RECURSAL NÃO CORRESPONDENTE À HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1.015, V, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. “Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 1008782-06.2017.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012700-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EXPRESO NS TRASNPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Número Único 1012700-13.2020.8.11.0000), ajuizada contra a agravante e outros por ADEMIR ANDRADE, deferiu à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 46428972).

A agravante alega que a parte autora possui “
rendimentos, aplicações financeiras e empresas em seu poder, totalizando o valor de R$ 23.782.000,00
”, possuindo, portanto, plena capacidade econômica para arcar com o custo financeiro do processo, razão pela qual pede o provimento do recurso para que seja negado ao agravado o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 46428956).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 50382499, o agravado combate os argumentos recursais, alegando que as aplicações financeiras referidas pela agravante estão avaliadas “
em cruzeiros antigos, referentes à títulos ao portador emitidos na década de 50
”, e que, “
decorridos mais de vinte anos, os títulos já decaíram e não possuem qualquer exigibilidade
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É manifesta a inadmissibilidade do presente agravo, eis que a impugnação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada na forma preceituada pelo artigo 100 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 100. “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.

Ou seja, a lei prescreve forma específica, que deve ser observada pelo requerente.

No caso, a agravante “colocou a carroça na frente dos bois”, pulando o procedimento de impugnação local à concessão da benesse da AJG, conforme prescrito pelo teor do dispositivo supracitado. Ou seja, quando o juiz concede de plano a benesse à parte autora, conquanto, em princípio, prolate decisão interlocutória passível de impugnação recursal, quis o legislador, todavia, que a impugnação se faça primeiramente perante o próprio Juízo concessor da benesse, e não já diretamente perante o Tribunal em sede recursal.

Esse querer procedimental do legislador é dito e reeditado no CPC, quando, v.g., o art. 100 diz que, concedida a AJG à parte autora, cumpre ao réu (não recorrer já diretamente) impugnar a concessão na contestação, e depois, na mesma linha, diz que “aindevida concessão do benefício de gratuidade de justiça” é matéria a ser preliminarmente arguida pelo réu antes de adentrar ao mérito da ação (CPC, XIII, do art. 337).

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS AGRAVADOS E INCLUIU A GENITORA DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 100 E 101 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXCLUSÃO DA GENITORA DA ALIMENTANDA DA DEMANDA – PARTE MAIOR E CAPAZ – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação. (...) (TJMT –, Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1008782-6.2017.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTO - Julgado em 21/03/2018 - DJE 03/04/2018)

Por outro lado, e ainda para bem frisar o tanto quanto o legislador processual quis que a concessão da AJG seja primeiramente impugnada e decidida na sede jurisdicional de sua concessão, para só depois a matéria subir para o reexame do Tribunal, que o sistema “
numerus clausus
” do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento já diretamente apenas contra a decisão que rejeita o pedido de AJG; uma vez concedida a benesse, deve ocorrer primeiramente a impugnação à concessão na sede do próprio Juízo de concessão, para só depois, julgada procedente a impugnação, ficar aberta a via recursal agravável para o reexame da negativa. É o que diz textualmente o art. 1.015, V, do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou (de)
acolhimento do pedido de sua impugnação
” (
grifei
).

A hipótese julganda não se enquadra no modelo legal, já que a decisão concessiva da AJG ao agravado não foi impugnada nos moldes do art. 100 do CPC, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do recurso, conclusão que de modo algum prestigia o excesso de formalismo, antes, pelo contrário, simplesmente honra o dever de cumprimento da letra viva da lei.

À vista do exposto, não conheço o agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020